Tribunal: TJMT
Processo: 0020943-49.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020943-49.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[EGIDIA NUNES DA CRUZ - CPF: 161.853.581-15 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

2.No mérito, ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, seja dominante em termos de responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.

3.Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva reiterada e prolongada a configurar referida espécie de assédio, não se cogita de indenização na esfera civil.

3.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por Egídia Nunes da Cruz, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais a qual interpôs
em face do Município de Cuiabá
, autuada sob o no 0020943-499.2011.8.11.0041,
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedente os pedidos,
na qual postula indenização por danos morais por alegado assédio moral por seus superiores.
(Id.3483187)

A Apelante ingressou com a presente Ação Indenizatória, objetivando a condenação do requerido por Danos Morais, alegando
que é servidora pública do município, exercendo a função de Técnica de Enfermagem no PSF (Posto de Saúde Familiar) do bairro Jardim Florianópolis, onde sofreu perseguições e assédio moral pelos seus superiores hierárquicos.

Pondera que levou suas reclamações a Ouvidoria de Saúde do SUS e a Procuradoria Geral do Município, bem como que os episódios de humilhações foram presenciados por outras funcionárias, e que em decorrência de tais fatos, sofre danos graves a sua saúde mental e física.

Nas razões de recurso (Id.3483202 à Id.3483203), alega que sofreu perseguições
por motivos inexistentes, advertências de forma a expor ao ridículo, e ofensas, abalou moralmente a apelante, e que o Apelado deve responder pela repercussão.

Combate que o nexo causal ficou evidenciado, quando a enfermeira chefe solicitou a transferência da Apelante por motivos pessoais, utilizando para tanto meios não condizentes com o determinado por lei, sendo assim, de forma ilícita ao preconizado na legislação da administração pública.

Por conseguinte, os atos dolosos dos servidores em ofender a Sra. Egidia em seu ambiente de trabalho, utilizando de meios imorais e antiéticos, presenciadas pelos colegas de trabalho e usuários do Posto de Saúde, é o que faz jus a pretensão, na qual se faz de suma importância reparar os danos sofridos.

Por fim para fins de prequestionamento, afirma afronta ao disposto no: Art. 1°, inc. III e art. 5°, inc. V; - Art. 186, art. 927 e art. 944 todos do Código Civil.

Em contrarrazões, O município requer a manutenção da decisão atacada. (Id. 3483205).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de emitir parecer, por não vislumbrar interesse público (Id. 3975353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020